Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. VERBA ALIMENTAR SUPERIOR À NECESSIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DOZE PRESTAÇÕES MENSAIS.
1. Nas ações de alimentos, o pedido inicial constitui mera estimativa a depender da instrução processual quanto às possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando, sendo mitigado o princípio da adstrição para que o juiz estabeleça os alimentos de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em julgamento ultra petita.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2.1. Na hipótese, a despeito da suficiência econômica do genitor para arcar com a obrigação estabelecida na origem, os alimentos fixados na sentença são superiores à própria necessidade declarada nos autos. Além disso, os próprios reconvintes-apelados entendem que a prestação alimentar no valor de 3 (três) salários-mínimos é suficiente para atender as suas necessidades, já que pleitearam os alimentos neste patamar. Nesse contexto, é necessária a redução da obrigação alimentar para o equivalente a 3 (três) salários-mínimos, a fim de melhor atender ao binômio necessidade-possibilidade.
3. Em se tratando de sentença condenatória ao pagamento de quantia, os honorários de sucumbência, entre 10% e 20%, devem ser fixados sobre o valor da condenação.
3.1. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, inc. III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
4. Apelação conhecida e provida em parte.